Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-02.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME JOSE EICKOFF - CPF: 172.807.961-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1002444-02.2021.8.11.0024

Data do Julgamento:

18.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:

JAIME JOSE EICKOFF

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. APONTAMENTO DO TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR DIRETAMENTE AO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 19 DA LEI Nº 9.492/97. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente
JAIME JOSE EICKOFF
postulou reparação por danos morais, em decorrência de suposto protesto indevido no valor de
R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos),
após pagamento realizado junto o Reclamado para quitação do débito em atraso.

2.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial improcedência.

3.

In casu
, verifica-se que houve o atraso pelo autor no pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento em 21.12.2020, o qual somente foi realizado em 28.06.2021 diretamente ao credor, contudo, nesse interregno, o título já havia sido enviado para protesto na data de 29.06.2021.

4.

Ademais, como é sabido
,
o pagamento do título antes da lavratura do protesto deve ser efetuado junto ao Tabelionato, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.492/1997.

5.

Assim,

não configura ato ilícito a efetivação do protesto quando o pagamento de título vencido e previamente apontado para protesto é realizado diretamente ao credor.

6.

Conforme já apontado, é obrigação da parte devedora realizar o pagamento diretamente no tabelionato competente. Logo, se a devedora realiza o pagamento diretamente para o credor, ainda que em data anterior ao protesto, contrariando o que dispõe a lei, não há como reconhecer a prática de ato ilícito praticado pela recorrida.

7.

Vale frisar ainda, que em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

8.

Vale ressaltar, por fim, que o recorrente não afirmou em sua exordial se, após efetuado o pagamento, requereu junto à reclamada o fornecimento do documento original protestado ou, eventualmente, de carta de anuência para, então, solicitar a baixa do protesto diretamente ao tabelionato.

9.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022